Tribunal: STF
Processo: HC 270629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECURSO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO PACIENTE. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.